Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29272958, deu-se início ao saneamento do processo em relação aos servidores anuentes EMIVALDO GOMES SANTANA (ID: 10611952), ELOIZA NEVES GUIMARÃES (ID: 10611977) e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA (ID: 10612028). No ID: 30119155, o SINDIRETA juntou documentos. Na sequência, o DISTRITO FEDERAL manifestou concordância (ID: 31569210). Prossigo: i) EMIVALDO GOMES SANTANA: a filiação ao sindicado de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada à fl. 922 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada à fl. 923 / PDF; a regularidade do CPF foi juntada à fl. 921 / PDF e o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados às fls. 925-928 / PDF; ii) ELOIZIA NEVES GUIMARÃES: a filiação ao sindicado de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada à fl. 931 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada à fl. 932 / PDF, noticiando que a servidora aposentada pertencia ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília; a regularidade do CPF foi juntada à fl. 930 /PDF e o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados às fls. 934-937 / PDF; iii) ELOINA DOMINGUES DE SOUZA: a filiação ao sindicado de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada à fl. 940 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada à fl. 941 / PDF; a regularidade do CPF foi juntada à fl. 939 / PDF e o ineditismo da demanda foi comprovado por andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, juntados às fls. 943-946 / PDF. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Declaro o processo saneado quanto a EMIVALDO GOMES SANTANA e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA. Quanto à substituída ELOIZIA NEVES GUIMARÃES, diga especificamente o DF sobre o vínculo funcional para fins de recebimento do crédito ora vindicado. Brasília, 18 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador